Tribunal: TJMT
Processo: 0009893-86.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009893-86.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DALENDER SOUZA DOS REIS - CPF: 046.401.301-12 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIJONY ARRUDA ARINO (VÍTIMA), JOANA BATISTA DE ARRUDA - CPF: 979.912.101-97 (ASSISTENTE), ANA JOHNY ARRUDA ARINO - CPF: 045.829.531-07 (ASSISTENTE), CLEISILAINE SILVA VALENTIM - CPF: 048.507.761-24 (ASSISTENTE), MARCELA RODRIGUES SOARES - CPF: 053.849.341-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DALENDER SOUZA DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE DISPUTA TERRITORIAL ENTRE ACUSADO E VÍTIMA POR COMANDO DE BAIRRO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR A RESPEITO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

“A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009893-86.2012.8.11.0042

RECORRENTE: DALENDER SOUZA DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
DALENDER SOUZA DOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá – autos de nº 0009893-86.2012.8.11.0042, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, versando como vítima
Edijony Arruda Arino
(Sentença – id. 129304157).

Irresignada com a decisão de pronúncia, a defesa requer a impronúncia do recorrente, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia.

Em pleito subsidiário, busca o decote da qualificadora do motivo fútil, pois do acervo probatório não se extraem indícios de que o acusado teria agido motivado por determinada futilidade (id. 129304159).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos (id. 129304169).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 129304170).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos, nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) ALMEJADA DESPRONÚNCIA SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS DE QUE TERIA PRATICADO O CRIME DE HOMICÍDIO NARRADO NA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE - A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, FUNDADA EM SUSPEITA, DE MODO QUE APENAS O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA SUBMETE O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO I, § 2º, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - SE A QUALIFICADORA CONSTANTE NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, ELA DEVE SER LEVADA À APRECIAÇÃO DOS JURADOS - DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

(id. 133304162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DALENDER SOUZA DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
DALENDER SOUZA DOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá – autos de nº 0009893-86.2012.8.11.0042, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, versando como vítima
Edijony Arruda Arino
.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 04/03/2012, por volta de 04h00min, na Avenida Coxipó Mirim, Bairro Dr Fábio II, nesta Capital, o denunciado DALENDER, imbuído por inequívoco animus necandi e acompanhado por um terceiro elemento não identificado, motivado pela futilidade, matou EDIJONY ARRUDA ARINO (certidão de óbito fl. 09).

Segundo o apurado no dia e hora fatos a vítima EDIJONY, vulgo "Juninho" estava em uma festa promovida no "Espaço Reis", região da Ponte de Ferro, quando depois de uma suposta confusão deixou o local. Logo na sequência foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado DALENDER que resultaram nas lesões descritas no mapa topográfico e Laudo Pericial n°. 1.9067.1.2012.26798-01 (fls. 25/32), vindo a óbito no local em decorrência de choque hipovolêmico.

No curso das investigações a genitora da vítima (Joana) foi ouvida e afirmou que no velório da vítima uma mulher de nome “Jocy” disse que seu filho Leonardo Gustavo de Paula Oliveira, Vulgo “LEOZINHO”, sabia quem era o autor do crime que vitimou Edijony. No entanto, três dias após o sepultamento da vítima “LEOZINHO” também foi assassinado na porta de sua casa (Bairro Altos da Glória), tendo como principal suspeito o autor do crime o denunciado DALENDER (a morte de Juninho teria sido queima de arquivo).

Ainda durante a investigação a ex-mulher da vítima (Cleisilaine) foi ouvida e alegou que o denunciado DALENDER não gostava da vítima e que recebeu a notícia por terceiros de que ele seria o autor da conduta delitiva que matou Edijony (fis. 109).

Importante registrar que a pessoa de Marcela Rodrigues Soares afirmou que no dia dos fatos, instantes antes da vítima ser alvejada, ela estava na companhia de DALENDER: “que por volta das 03h20min a declarante saiu da festa procurando por JUNINHO, tendo o encontrado ao lado do portão da entrada da festa, encostado no carro de DALENDER; que JUNINHO estava do lado de DALENDER, mas este não entrou na festa; que a vítima ao ver a declarante disse para sair de perto dele porque ele estava armado, tendo a declarante levantado a camiseta de JUNINHO e visto que não havia arma alguma na cintura dele; que JUNINHO ficou bravo com a declarante e disse que ela havia estragado tudo e saiu andando rumo a estrada da ponte de ferro” (sic). Por fim, relata que o motivo da rixa entre a vítima e o denunciado era de que DALENDER queria ‘comandar o bairro’.

O denunciado Dalender ao ser interrogado negou a autoria do crime, afirmando que na época dos fatos morava na cidade de Rondonópolis/MT (...)”
(fls. 01/04 – id. 129302685).

Irresignada com a decisão de pronúncia, a defesa requer a impronúncia do recorrente, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia.

Em pleito subsidiário, busca o decote da qualificadora do motivo fútil.

Sem razão a defesa.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fls. 07/11 – id. 129302685), boletins de ocorrência (fls. 12/13 e 24/25 – id. 129302685), certidão de óbito (fl. 16 – id. 129302685), laudo de necrópsia nº 1.9067.1.2012.26798-01 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 01/08 – id. 129302686), laudo pericial nº 02-06-000578/2012 (fls. 47/50 – id. 129302686 e 01/22 – id. 129302687), termo de apreensão (fl. 23 – id. 129302687), Relatório de Investigação Complementar (fls. 11/20 – id. 129302688).

Da mesma forma, os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Perante a autoridade policial, a testemunha
Joana Batista de Arruda
, genitora da vítima, deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...)
QUE a declarante é genitora da vítima; QUE a vítima tinha o apelido de "JUNINHO"; QUE a vítima morava com a genitora no bairro Planalto; QUE a vítima não fazia uso de drogas, e sim de bebida alcoólica aos finais de semana; QUE na época a vítima namorava com MARCELA há uns quatro anos e dessa relação tiveram um filho, o qual na época do fato tinha dois anos de idade; QUE a vítima antes de MARCELA foi casado uns sete anos com CLEISIANE, com a qual teve dois filhos; QUE no dia do crime por volta das 22:00 horas a vítima disse para a declarante que iria na inauguração de uma boate denominada "Espaço Reis", localizada entre os bairros Dr. Fábio e Três Barras; QUE JUNINHO disse que iria com MARCELA; QUE na casa da declarante residiam a vítima, MARCELA, os netos e mais quatro filhos da declarante também; QUE a vítima e MARCELA foram de moto para a festa; QUE na época a vítima tinha uma moto Honda, não recordando a declarante o modelo e a cor; QUE por volta das 04:00 horas, uma filha da declarante de nome ANADIJONY, acordou a declarante dizendo que haviam matado a vítima na boate; QUE a declarante foi correndo até a base da PM do bairro para pedir ajuda, onde lã disseram que o corpo de JUNINHO já havia sido encaminhado ao IML; QUE então a declarante foi até o IML e lá reconheceu o corpo da vítima; QUE a vítima foi alvejada por dois disparos de arma de fogo, os quais atingiram a região do pulmão da vítima, a qual veio a óbito no local mesmo;
QUE no velório de JUNINHO, uma mulher de nome JOCY aproximou da declarante e disse que precisava conversar com a declarante, mas que naquela hora a declarante não estava preparada para ouvir o que ela tinha pra dizer, pois o filho dela de nome
LEONARDO GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA
, vulgo "LEOZINHO", o qual era amigo da vítima disse que sabia quem havia matado JUNINHO e que ele queria contar pessoalmente para a declarante;

QUE a declarante disse que quando melhorasse iria procurar LEOZINHO; QUE a declarante não conhecia JOCY e nem LEOZINHO, apenas tinha conhecimento de que LEOZINHO era amigo da vítima e morava no Bairro Altos da Glória; QUE LEOZINHO era de menor na época;
QUE depois de dois dias a declarante ficou sabendo que LEOZINHO foi morto em frente da casa dele no Altos da Glória; QUE a declarante ficou pensando que quem matou LEOZINHO poderia ser o mesmo que matou JUNINHO; QUE depois a declarante ouviu comentários de que DALENDER SOUSA DOS REIS matou JUNINHO e depois matou LEOZINHO, pois LEOZINHO sabia que DALENDER quem havia matado JUNINHO; QUE a morte de LEOZINHO seria queima de arquivo;

QUE a declarante já ouviu dizer que DALENDER já matou várias pessoas, inclusive uma menina de 13 anos de nome FRANCIELLE, isso antes do crime em tela; QUE dizem que DALENDER matava por prazer; QUE não sabe o motivo de DALENDER ter matado JUNINHO; QUE a declarante ouviu dizer que DALENDER no dia do crime antes de ir para a boate teria dito que aquele dia ele estaria indo na inauguração do clube e que ele queria matar um, e o que ele encontrasse primeiro na reta seria morto; QUE a declarante não conhece DALENDER, nem mesmo de vista, apenas ouviu a fama dele, que é de ser matador; QUE ouviu dizer que DALENDER é pequeno, tem olhos verdes ou azuis e magro, e segundo comentários ele se encontra preso na Mata Grande; QUE a declarante nunca mais conversou com JOCY, não sabendo onde a mesma reside; QUE o único comentário que a declarante ouviu a respeito do crime é de que DALENDER quem matou JUNINHO (...)”
(fls. 42/43 – id. 129302687 – grifei).

Também na Delegacia de Polícia, a testemunha
Ana Johny Arruda Arino
, irmã da vítima, deu sua versão dos fatos:

“(...) QUE a declarante é irmã da vítima; QUE a vítima tinha o apelido de JUNINHO; QUE na época dos fatos a declarante e seus quatro irmãos moravam todos na casa de sua genitora no bairro Planalto; QUE a vítima convivia maritalmente com MARCELA, mas no dia do crime eles estavam brigados há uma semana, tendo MARCELA passado a dormir na casa da mãe dela no bairro Dr. Fábio; QUE no dia do fato, a vítima convidou a declarante para ir na inauguração de uma boate denominada "Espaço Reis" na estrada da Ponte de Ferro, mas a declarante estava cansada e não quis sair; QUE a vítima chegou a comentar que sabia que MARCELA estaria na festa também; QUE sempre a vítima e MARCELA brigavam, mas logo voltavam; QUE a vítima foi para a festa de moto de carona com um amigo, o qual a declarante não recorda o nome; QUE a declarante se encontrava na casa de um namorado quando por volta das 07:00 horas foi avisada do fato através de sua irmã ANA DABY; QUE o crime ocorreu por volta das 04:00 horas e todos na casa já estavam sabendo; QUE a declarante foi ao IML e viu o corpo da vítima; QUE JUNINHO foi vítima de disparos de arma de fogo atingidos pelas costas dele; QUE no velório da vítima, a declarante ficou sabendo através de MARCELA de que a vítima estava na festa e esta ao ir embora MARCELA tentou acompanhá-lo até a esquina, mas JUNINHO disse para MARCELA voltar para a festa, tendo MARCELA se chateado e voltado para a boate; QUE em seguida já veio a notícia de que um rapaz havia sido morto ali na esquina; QUE MARCELA chegou a ver a vítima cairia, mas não presenciou o fato; QUE ouviu comentário de que DALENDER estaria na festa e por esse motivo JUNINHO quis ir embora, pois DALENDER não gostava da vítima; QUE a declarante não conhece DALENDER, nem mesmo de vista, mas já ouviu dizer que ele matou na pedrada uma menina de 13 anos de idade de nome MAXSUELLE, e que o irmão dela era muito amigo de JUNINHO; QUE a declarante não recorda o nome do irmão dela, apenas o apelido que era 13A LUA', e que este foi morto depois de MAXSUELLE; QUE comentários são de que DALENDER já matou várias pessoas; QUE recorda que no dia do velório de JUNINHO uma mulher aproximou da mãe da declarante e disse que o filho dela sabia quem havia matado JUNINHO, e que ele queria contar pessoalmente para a mãe da declarante e que era para a mãe da declarante acalmar e depois procurar ele, o qual contaria tudo; QUE ficou sabendo que esse menino chama LEONARDO, e que depois de dois dias ele foi morto por DALENDER; QUE tudo indica que DALENDER matou LEONARDO porque este sabia que DALENDER havia matado JUNINHO; QUE ouviu comentários de que DALENDER se encontra preso; QUE a vítima não era usuária de drogas e trabalhava como vidraceiro (...)”
(fls. 01/02 – id. 129302688).

Consta ainda dos autos o depoimento prestado pela testemunha
Marcela Rodrigues Soares
, amásia da vítima, vejamos:

“(...) QUE a declarante convivia com a vítima há mais de três anos e que na época dos fatos estavam separados há quase dois meses; QUE a vítima tinha o apelido de JUNINHO; QUE a declarante tem um filho com a vítima, o qual atualmente tem sete anos de idade; QUE a vítima era muito ciumento e mulherengo; QUE a declarante chegou a registrar um BO contra a vítima, em razão de JUNINHO ter agredido fisicamente a declarante, motivo esse que a declarante quis separar do mesmo; QUE no dia do fato, por volta das 23:00 horas, a declarante juntamente com uma amiga foram em uma festa localizada no "Espaço Reis" no bairro Dr. Fábio, na estrada da ponte de ferro; QUE a declarante recorda que a vítima chegou na festa às 00:49 horas, tendo a declarante começado a chorar ao vê-lo, pois a declarante estava com medo de JUNINHO ao vê-la lá iria lhe agredir; QUE JUNINHO aproximou da declarante e perguntou porque estava chorando, tendo a declarante dito que não queria morrer e que era para respeitar o filho deles, tendo a vítima dito que era para a declarante ficar de boa que ele não iria fazer nada; QUE a vítima afastou da declarante e foi para uma roda de amigos, dentre os quais estavam LEONARDO (vulgo "LEOZINHO") e MAXSUELL; QUE em dado momento a declarante viu a vítima pegando uma arma de MAXSUELL e a colocou na cintura; QUE JUNINHO não tinha arma de fogo e acha que ele pegou a arma de MASXUELL para poder se aparecer na festa, pois logo depois essa arma ficou rodando de cintura em cintura na roda de amigos; QUE depois de alguns minutos JUNINHO passou pela declarante e disse ao seu ouvido: "Fica ligeira, que o bagulho tá ficando louco!"; QUE a declarante continuou bebendo e dançando; QUE passado mais de uma hora, JUNINHO aproximou da declarante, pegou na sua mão e disse: "Preta vai embora, que vai sair tiro aqui"; QUE depois disso a vítima sumiu da festa; QUE por volta das 03:20 horas a declarante saiu da festa procurando por JUNINHO, tendo o encontrado ao lado do portão da entrada da festa, encostado no carro de DALENDER: QUE JUNINHO estava do lado de DALENDER, mas este não entrou na festa; QUE a vítima ao ver a declarante disse para sair de perto dele parque ele estava armado, tendo a declarante levantado a camiseta de JUNINHO e visto que não arma nenhuma na cintura dele; QUE JUNINHO ficou muito bravo com a declarante e disse que ela havia estragado tudo e saiu andando rumo a estrada da ponte de ferro; QUE DALENDER estava de braço cruzado e sério, e não disse nada; QUE a vítima aparentava estar alcoolizado e antes da declarante retornar para a festa JUNINHO ainda disse que queria que a declarante reatasse com ele, tendo a declarante dito que no dia seguinte aceitaria voltar com a vítima; QUE então a declarante ao voltar para a festa, o segurança não deixou mais a declarante entrar, tendo a declarante resolvido ligar para o celular de JUNINHO para combinar de dormirem juntos aquela noite; QUE JUNINHO atendeu a ligação ofegante, como se estivesse correndo, e não deu para entender nada o que ele dizia, logo ficou mudo o celular dele; QUE a declarante desligou e ligou várias vezes para o celular da vítima, mas esta não atendia mais; QUE na frente da festa ALEX SIQUEIRA (vulgo "TUCANO") disse para MAXSUELL de que haviam matado JUNINHO, tendo a declarante fingido que não tinha escutado; QUE a declarante não queria acreditar naquilo, mas foi até o local onde a vítima foi morta, que ficava próximo da festa; QUE na mesma hora da morte de JUNINHO surgiu comentários de que DALENDER teria passado na Av. Principal do Bairro Três Barras dizendo que havia matado a vítima; QUE tem conhecimento de que no passado JUNINHO e DALENDER tinham rixa, em razão de que DALENDER queria mandar no bairro; QUE ouviu dizer que DALENDER já matou várias pessoas, inclusive ele matou uma menina de treze anos de nome MAXSUELLE por rixa de bairro; QUE a declarante tem medo de DALENDER, pois este é uma pessoa do mal e perigosa, pois não tem coração; QUE ouviu falar que DALENDER se encontra preso; QUE um ano após a morte de JUNINHO, MAXSUELL encontrou a declarante em uma lanchonete e disse que sentia muito por tudo que estava acontecendo, que ele era amigo da vítima e disse que quem matou a JUNINHO foi DALENDER; QUE MAXSUELL foi morto em 2014, mas não ouviu comentários a respeito da morte dele; QUE LEOZINHO foi morto logo depois da morte de JUNINHO, e comentários foram de que DALENDER matou LEOZINHO porque este disse que iria vingar a morte de JUNINHO; QUE passados alguns meses da morte de JUNINHO, "TUCANO" encontrou a declarante na feira do Planalto, e disse que a declarante achava que ele quem havia matado JUNINHO, mas isso não era verdade, pois quem havia matado JUNINHO era DALENDER; QUE Inclusive TUCANO disse que sabia onde DALENDER morava e se a declarante quisesse o endereço dele ele passava, tendo a declarante dito que não queria e que acreditava na Justiça Divina; QUE TUCANO foi morto em um bar logo depois da morte de MAXSUELL no ano de 2014; E MAXSUELL e TUCANO eram primos (...)”
(fls. 08/10 – id. 129302688).

Interrogado na Delegacia, o acusado negou a autoria delitiva e disse que à época se encontrava na cidade de Rondonópolis (fls. 24/25 – id. 129302688).

Importante destacar que, em consulta ao sistema do PJE – Processo Judicial Eletrônico, verificou-se que o recorrente DALENDER possui condenação nos autos da ação penal nº 0002539-26.2012.8.11.0042, com trânsito em julgado na data de 18 de novembro de 2019, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), versando como vítima
Leonardo Gustavo de Paulo Oliveira
, tal como afirmando pela
testemunha
Joana Batista de Arruda
na Delegacia de Polícia (Autos de Código 328559 – Comarca de Cuiabá/MT).

Ademais, o recorrente possui outras duas condenações por dois homicídios consumados e dois tentados, já transitadas em julgado (Autos de Código 55072 – Vara Única de Rosário Oeste/MT e Autos de nº 0013075-80.2012.8.11.0042 – Comarca de Cuiabá/MT), e outra ação penal por homicídio consumado aguardando julgamento do recurso de apelação (Código 332516 – Comarca de Cuiabá/MT).

Esse é o conjunto probatório coligido aos autos e, sob a minha ótica, ele fornece um juízo de probabilidade acerca da autoria do recorrente, o suficiente para levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como sabido, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade de existência do crime e de indícios da autoria, a fim de se submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos.

Sua natureza é tão-somente processual, de modo a não se produzir “
res judicata”
, mas preclusão “
pro judicato
”, sendo que os jurados podem contra ela decidir.

Não é dado ao seu prolator se imiscuir na análise pormenorizada do material probatório e adentrar o exame de mérito, caso contrário corre-se o risco de influência indevida na avaliação dos jurados, provocando nulidade da decisão.

Sobre o tema, ensina
Eugênio Pacelli de Oliveira
:

“Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de Pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de Pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza”
. (Curso de Processo Penal, Ed. Lumen Juris, 14ª ed., 2011, p. 653-654).

Assim, tenho que dos elementos carreados aos autos há provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, o que impede, ao menos nesta fase processual, acolher a tese da defesa de impronúncia por inexistência de indícios da autoria, competindo a decisão ao Conselho de Sentença.

Em relação ao pedido de decote da qualificadora do motivo fútil, vejo que os elementos extraídos do caderno processual permitem a sua manutenção, pois há indícios que apontam que o homicídio fora motivado por conta de disputas territoriais pelo comando do bairro.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha
Marcela Rodrigues Soares
, amásia da vítima há mais de três anos,

relatou que
“
tem conhecimento de que no passado JUNINHO e DALENDER tinham rixa, em razão de que DALENDER queria mandar no bairro
; QUE ouviu dizer que DALENDER já matou várias pessoas, inclusive ele matou uma menina de treze anos de nome MAXSUELLE por rixa de bairro (...)”
(fls. 08/09 – id. 129302688 – grifei).

Aliás, a mesma testemunha
Marcela
afirmou na Delegacia que o recorrente também estava na festa no dia dos fatos, fazendo cair por terra a tese apresentada pelo recorrente de que estaria na Comarca de Rondonópolis no dia em questão.

Assim, mostra-se possível a manutenção da pronúncia do acusado DALENDER SOUZA DOS REIS pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com base nos indícios de que o delito teria sido perpetrado por uma suposta disputa pelo comando do bairro onde réu e vítima residiam.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022